Tribunal: TJMT
Processo: 1001419-84.2021.8.11.0013
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001419-84.2021.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGANTE), ADILSON DA SILVA LOPES - CPF: 035.819.661-23 (EMBARGADO), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que deu provimento ao agravo interno do segurado, reformando a decisão agravada e negando provimento ao recurso de apelação do INSS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão é verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição ou obscuridade, especialmente quanto à alegada ausência de manifestação sobre a prescrição das parcelas vencidas mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão mantém a sentença de primeiro grau que expressamente consignou a observância da prescrição quinquenal.

5. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado, especialmente quando a questão apontada como omissa já foi expressamente decidida na sentença mantida pelo acórdão."

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei n. 8.213/1991, art. 103, parágrafo único.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por I
NSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra o v. acórdão desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por maioria, deu provimento ao agravo interno interposto por Adilson da Silva Lopes para reformar a decisão agravada e negar provimento ao apelo do INSS.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão recorrido, ao argumento de que não houve manifestação expressa acerca da prescrição das parcelas vencidas mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991.

Alega que a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser alegada em qualquer grau de jurisdição, conforme dispõem os arts. 332, § 1o, e 487, II, do Código de Processo Civil e o art. 193 do Código Civil. Aduz, ainda, que o art. 4o do Decreto n. 4.597/42 já previa o reconhecimento da prescrição nas ações da Fazenda Pública em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para ser sanada a omissão apontada, ainda que apenas para efeito de prequestionamento dos dispositivos legais mencionados.

Contrarrazões apresentadas em Id. 311164885.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como se vê do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra o v. acórdão desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por maioria, deu provimento ao agravo interno interposto por Adilson da Silva Lopes para reformar a decisão agravada e negar provimento ao apelo do INSS.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
[sem destaque no original].

No caso, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Nos presentes embargos declaratórios, alega o embargante, em síntese, que o acórdão é omisso por não ter se pronunciado expressamente sobre a prescrição das parcelas vencidas mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991.

A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração configura-se quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes ou sobre o qual deveria pronunciar-se de ofício.

No caso em análise, verifica-se que o v. acórdão embargado, ao dar provimento ao agravo interno do segurado, manteve a sentença de primeiro grau que expressamente consignou a observância da prescrição quinquenal, ao dispor que condenava o INSS "
a lhe pagar auxílio-acidente de 50% sobre o salário-de-benefício, a partir do pedido administrativo ou da citação, o que se deu primeiro, vedada a cumulação com benefício de aposentadoria e observada a prescrição quinquenal, com o respectivo abono anual
" (Id. 254516652).

Assim, ao manter integralmente a sentença de primeiro grau, o acórdão embargado incorporou todos os seus termos, inclusive a expressa menção à incidência da prescrição quinquenal. Não há, portanto, omissão a ser sanada, uma vez que a questão já foi devidamente apreciada e decidida na sentença mantida pelo acórdão.

Observa-se que o embargante, sob o pretexto de apontar omissão, busca, na verdade, rediscutir o mérito da causa, pretendendo a modificação do julgado por via inadequada. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador.

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela parte apelante, ora embargante, foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
decisum
e
mbargado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025